Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-82.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000269-82.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ROGERIO GRIGUC - CPF: 616.413.160-04 (IMPETRANTE), MM JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, não pode ser simplesmente desconsiderado sem a instauração do procedimento de revogação previsto em lei.

2. Antes de indeferir pedido de gratuidade da justiça ou declarar recurso deserto por falta de preparo, o magistrado deve intimar a parte para comprovar hipossuficiência ou efetuar o recolhimento, assegurando o contraditório e a ampla defesa (art. 99, §2o e §7o, c/c art. 1.007, §2o, do CPC).

3. A declaração de deserção sem prévia oportunidade de saneamento viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LV, da CF).

4. Nos Juizados Especiais, que se regem pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, deve-se buscar a superação de óbices formais sempre que possível, privilegiando o acesso à justiça e o julgamento de mérito.

5. Presentes o fumus boni iuris (ilegalidade manifesta) e o periculum in mora (risco de trânsito em julgado), impõe-se a concessão da segurança para anular o ato coator e determinar nova análise do pedido de justiça gratuita.

6. Liminar mantida. Segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ROGERIO GRIGUC
contra ato do MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que não recebeu recurso inominado por ausência de preparo e falta de comprovação de hipossuficiência financeira.

O processo teve origem em ação anulatória de multas administrativas no valor de R$ 18.194,22, aplicadas pelo Município de Rondonópolis por suposta falta de limpeza em terreno. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposto recurso inominado com pedido expresso de processamento gratuito em razão da justiça gratuita previamente concedida.

O magistrado de origem, por decisão de 13/02/2026, não recebeu o recurso sob dupla fundamentação: ausência de comprovação de hipossuficiência e falta de recolhimento do preparo, declarando-o deserto.

Em suas razões, sustenta o impetrante que o ato é ilegal porque: (i) o benefício da justiça gratuita não pode ser desconsiderado sem procedimento de revogação; e (ii) deveria ter sido intimado para comprovar hipossuficiência ou recolher preparo antes da deserção.

A liminar foi deferida em ID. 349319853.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por se tratar de interesse individual e patrimonial.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Com efeito, a questão central consiste em determinar se houve violação ao devido processo legal na análise do pedido de justiça gratuita e na declaração de deserção do recurso inominado.

O art. 99, §2o, do CPC estabelece de forma cristalina que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

No caso em análise, ao interpor o recurso inominado, requereu expressamente o processamento sem preparo com base no pedido de justiça gratuita.

A decisão impugnada, contudo, limitou-se a afirmar que
“a parte recorrente não comprovou a situação de hipossuficiência financeira” e reconheceu a deserção
, sem observar que não houve intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, não houve indeferimento do pedido e que tampouco foi oportunizado o recolhido do preparo.

O art. 99, §7o, do CPC determina que, antes de indeferir pedido de gratuidade, o juiz deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Esta norma, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1.062 do CPC), visa assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, o art. 1.007, §2o, do CPC estabelece que, quando há insuficiência ou ausência de preparo, deve-se intimar o recorrente para sanar o defeito no prazo de cinco dias. A
ratio legis
é idêntica: oportunizar a regularização antes da deserção.

Dessa forma,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança para anular a decisão que não recebeu o recurso inominado, bem como determinar que o MM. Juiz de origem proceda à intimação do impetrante para comprovar a manutenção dos requisitos para a concessão da justiça gratuita ou, caso o benefício seja indeferido após o regular contraditório, efetuar o recolhimento do preparo recursal.

MANTENHO
integralmente a liminar concedida, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026